Tribunal: TJDFT
Processo: 0716945-90.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXTINÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO. CONEXÃO VERIFICADA. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO. SENTENÇA CASSADA.

1. A litispendência é o fenômeno processual que se configura quando se renova o ajuizamento da mesma ação já em curso;

2. A doutrina e jurisprudência já vêm flexibilizando a interpretação dos elementos da ação, permitindo a configuração de litispendência entre ações envolvendo as mesmas partes, mas em polos invertidos;

3. Inviável o reconhecimento da litispendência entre ação de alimentos provisionais e o pedido formulado na defesa apresentada na ação de divórcio e partilha de bens, quando não verificada identidade dos pedidos;

4. Verifica-se a existência de conexão entre a ação de alimentos provisionais e o pedido formulado na defesa da ação de divórcio, quando comungam da mesma causa de pedir;

5. Afasta-se a necessidade de reunião de processos conexos, quando já sentenciada uma das ações, porque elimina-se o risco de que sejam proferidas decisões conflitantes;

6. Segundo entendimento jurisprudencial, o termo a quo dos alimentos provisionais coincide com a data da citação;

7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença proferida, determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem.